Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005311-70.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 240.878.151-53 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.316.014/0001-32 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. n.o98518484) interposto por LUCI

MARA

ZAMPRONI

BRANCO

e

AMÉRICA RECICLAGEM

EIRELI-EPP, em face do v. acórdão (id. n.o 97092467) que não conheceu o recurso de apelação no. 1005311.2017.811.0003.

Assevera que, o v. Acórdão foi omisso, eis que, não há uma única linha no v. Acórdão que discorra sobre o cerceamento do direito de defesa, a necessidade de produção de prova pericial contábil em relação à Cédula exequenda e às operações findas mencionadas na própria cédula (encadeamento de avenças), ou quanto a nulidade da sentença a partir do cerceamento do direito de defesa e julgamento de antecipado da lide.

Afirma que o prejuízo é evidente, pois o julgador afastou o excesso de execução, mas negou a prova pericial contábil que serviria a demonstrar o excesso de execução. Nestas condições, com o julgamento antecipado sem realização da perícia houve o cerceamento do direito de defesa.

Requer sejam recebidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, oportunizando-se ao Embargado a manifestação quanto aos pontos omissos, provendo-se o presente recurso de embargos de declaração.

Prequestiona o artigo 489, §1o, IV, do CPC.

Contrarrazões. (Id.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de Declaração (id. no 98518484) interposto por LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO e AMÉRICA RECICLAGEM EIRELI-EPP, em face do v. acórdão (id. n.o 97092467) que não conheceu o recurso de apelação no. 1005311.2017.811.0003, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que o recurso não foi conhecido diante a falta de impugnação aos fundamentos da decisão judicial, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021